Tribunal: TJSP
Processo: 1021314-54.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, anulação de débito e reparatória de danos materiais e morais - precedente jurisprudencial sem força vinculante - r. sentença devidamente fundamentada - declaração de inexistência da relação jurídica e inexigibilidade das parcelas - capítulo da r. sentença não impugnado - crédito disponibilizado ao autor - dano moral não configurado - ausência

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, anulação de débito e reparatória de danos materiais e morais - precedente jurisprudencial sem força vinculante - r. sentença devidamente fundamentada - declaração de inexistência da relação jurídica e inexigibilidade das parcelas - capítulo da r. sentença não impugnado - crédito disponibilizado ao autor - dano moral não configurado - ausência de prejuízo ao sustento - devolução em dobro indevida - honorários sucumbenciais - apreciação equitativa - tabela da honorários divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil - valores recomendados que, contudo, não são de observância obrigatória, uma vez que cabe ao julgador a análise dos critérios fixados nos incisos I a IV do art. 85, §2o da lei de rito - valor mantido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.